Tribunal: TJSP
Processo: 1102628-51.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Erro material – Existência – Admitem-se embargos de declaração quando sua finalidade é sanar erro material no julgado.
- Alegação de contradição – Não ocorrência – Vício apontado não verificado – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1102628-51.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MASH PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados WALDEMAR SAADE e ELENY
NEMES SAADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102628-51.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31303
2
Embargos de Declaração Cível no 1102628-51.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Mash Participações Ltda.
Embargados: Eleny Nemes Saade e Waldemar Saade
Juíza: Andrea de Abreu e Braga
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
Voto 31303
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Erro material Existência Admitem-se embargos de
declaração quando sua finalidade é sanar erro material
no julgado.
- Alegação de contradição Não ocorrência Vício
apontado
não
verificado

Matéria
suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade de
acolhimento do recurso.
Embargos
parcialmente
acolhidos,
sem
modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão de fls. 158/163 que, por votação
unânime, deu provimento a apelação - interposta de sentença
proferida nos autos da ação de reintegração de posse orientando o
autor a buscar por meio próprio o seu direito de se desincumbir do
fato gerador do tributo (IPTU), não sendo por meio de ação
possessória o alcance de referido pleito.
A embargante busca a correção do
julgado. Para tanto alega que o v. acórdão apresenta omissões e
contradições.
É o relatório.
Os
embargos
merecem
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102628-51.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31303
3
acolhimento para suprir o erro material apontado, a teor do que
estabelece o artigo 463, inciso I, do Código de Processo Civil.
Consta no corpo do texto do acórdão
embargado erro de simples correção.
Para tanto, onde se lê (fls. 162/163):
“Em sendo assim cabe a ele (autor), por
meio de ação própria, buscar o seu direito de se desincumbir do fato
gerador do tributo, não sendo por meio de ação possessória o alcance
de referido pleito”.
Leia-se:
“Em sendo assim cabe a ele (autor), por
meio de ação própria, buscar o seu direito de reembolso do tributo
pago, não sendo por meio de ação possessória o alcance de referido
pleito”.
No mais, o recurso não comporta
acolhimento.
Isso porque, não se vislumbra, da
decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade, estando, portanto, ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102628-51.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31303
4
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, acolhem-se parcialmente os
embargos apenas para corrigir o erro material apontado, sem
alteração do julgado.
MARINO NETO
Relator